Tribunal: TJDFT
Processo: 0814733-78.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0814733-78.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: R. N. S. REPRESENTANTE LEGAL: ANNA PAULA PEREIRA NEGRY APELADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando a manifestação do Ministério Público na origem, uma vez que se trata de ação que envolve interesse de criança, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 19 de janeiro de 2026. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora